Tribunal: TJDFT
Processo: 0716954-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado pelas sociedades empresárias WR Comercial de Alimentos e Serviços Ltda-ME e Phoenix Comércio e Serviços de Limpeza Ltda. em face da sentença e da decisão posterior que, nos autos da ação de recuperação judicial que manejam, concedendo a recuperação judicial das agravantes, homologara parcialmente o plano de recuperação judicial que apresentaram, à exceção do previsto na cláusula 3.4.1.4., sob o prisma de sua manifesta ilegalidade, porquanto contrária à regra albergada nos artigos 49, §1o e 50 da Lei no 11.101/2011. A decisão posterior à sentença, de sua vez, indeferira o pedido que formularam almejando a expedição de ofício a este Tribunal de Justiça para que transfira os valores constantes da conta vinculada ao Contrato de Prestação de Serviços no 85/2018 para a Conta Corrente n. 43930-4, da Agência no 3953, do Banco SICREDI, de sua titularidade. Segundo a sentença guerreada, padece de ilegalidade a cláusula do plano de recuperação judicial que estabelecia que, homologado o plano de recuperação, ensejaria a automática liberação das garantias vinculadas aos créditos englobados. Pontuara o julgado que, em consonância com o disposto no artigo 49, §1o, da LFRE, os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso. Assinalara, demais disso, que o artigo 50 da aludida lei assentara que plano de recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores ao pedido e obriga o devedor e todos os credores a ele sujeitos, sem prejuízo das garantias, devendo ser afirmada a ineficácia da cláusula 3.4.1.4. De sua vez, a decisão posterior à sentença pontuara que a questão das travas bancárias já fora resolvida durante o curso procedimental, não afigurando-se ilegal o bloqueio, por parte do Banco de Brasília, dos créditos para quitação do saldo devedor do contrato que firmaram, não se justificando o pedido de tutela de urgência formulado pelas agravantes visando que esse Tribunal de Justiça transfira os valores constantes na conta vinculada ao Contrato de Prestação de Serviços no 85/2018. Consignara, alfim, que, o acolhimento desse pedido configuraria violação ao que fora livremente contratado com o Banco de Brasília – BRB. Almejam as agravantes, de sua parte, em sede de provimento antecipatório, o parcial sobrestamento do decidido originariamente, e, ao final, após o regular processamento da irresignação, a confirmação dessa medida e a definitiva desconstituição do decisório arrostado para que seja (i) reconhecida a validade da cláusula 3.4.1.4. do plano de recuperação judicial, afirmando-se, por conseguinte, que a homologação do plano encerra novação da dívida e perda de todas as garantias, inclusive em relação aos coobrigados e, outrossim, (ii) liberada a totalidade dos valores bloqueados indevidamente elo Banco de Brasília – BRB na conta garantia que individualizara. Como fundamentos da irresignação, argumentaram as agravantes que integram o mesmo grupo econômico e, diante das dificuldades econômicas que experimentaram, ingressaram com pedido de recuperação judicial, tendo sido, na data de 19.12.2019, proferida decisão determinando o processamento da recuperação judicial. Sustentaram que, posteriormente, em 14.04.2020, fora proferida decisão impondo ao Banco de Brasília – BRB e a outros bancos a obrigação de absterem-se de reter créditos de sua titularidade originários de contratos não garantidos por cessão de créditos e proceder ao desbloqueio dos créditos retidos indevidamente ou à sua devolução deles. Assinalaram que, em seguida, no dia 04.02.2021, fora proferida sentença homologando parcialmente o plano de recuperação judicial, porquanto fora reconhecida a nulidade da cláusula 3.4.1.4., que, de sua vez, preconizara a novação dos créditos alcançados pela recuperação e a perda de todas as garantidas, inclusive em relação aos coobrigados. Defenderam a legalidade da cláusula 3.4.1.4., pois tem por finalidade sua efetiva recuperação econômica. Esclareceram que a interpretação conjunta dos artigos 49, §1o, e 59 da Lei de Falências autoriza que as garantias prestadas em favor da recuperanda podem ser modificadas ou extintas, caso essa circunstância tenha sido prevista no plano de recuperação judicial. Pontuaram que o plano de recuperação judicial fora aprovado, por maioria, pela assembleia geral de credores, na forma preconizada pelo artigo 45 da Lei no 11.101/2005 não sobejando possível a desconsideração da cláusula individualizada. Destacaram a competência dos credores para decidirem sobre o plano de recuperação judicial, de modo que o juízo da recuperação judicial deve respeitar a soberania da assembleia geral de credores. Mencionaram que, “nem mesmo a insurgência de determinados credores é capaz de afastar a decisão tomada pela maioria dos credores, o que reforça a necessidade de se manter as premissas válidas em face dele, pois é sujeito à recuperação judicial e ao resultado assemblear como um todo, independentemente do seu voto contra ou a favor ao aludido plano, sendo equivocado o pensamento de que a regra do § 1o do art. 49 c/c o também §1o do art. 50 é de impossível disposição obrigatória, no sentido de o credor ser obrigado a dela abrir mão ainda que com a aprovação do plano de recuperação nos termos do artigo 58 da Lei de Recuperação Judicial[1]”. Pontificaram que o artigo 49, §2o, da Lei de Falências permite que o plano de recuperação judicial disponha sobre as garantias originalmente contratadas pelas recuperandas, ficando patente a legitimidade da cláusula que afirmara que a recuperação judicial enseja a automática liberação das garantias vinculadas aos créditos englobados. Aduziram que as decisões da assembleia geral de credores são soberanas e suas deliberações não podem ser desconsideradas, devendo ser reconhecida a legalidade da cláusula reputada ilegal. Afirmaram, demais disso, que deve ser acolhido o pedido que formularam almejando a expedição de ofício a este Tribunal de Justiça determinando que transfira os valores constantes da conta vinculada ao Contrato de Prestação de Serviços no 85/2018 para a Conta Corrente no 43930-4, da Agência no 3953, do Banco SICREDI, de sua titularidade. Salientaram que a primeira agravante firmara, no ano de 2018, contrato de prestação de serviços no 85/2018 com este Tribunal de Justiça, no qual fora ajustada a obrigação de abertura de “conta depósito vinculada” como garantia de pagamento de verbas trabalhistas dos seus empregados, em caso de rescisão do contrato. Consignaram que parte dos valores que auferia a prestadora em pagamento dos serviços vinculados ao contrato de prestação de serviços no 85/2018 era depositado mensalmente na conta depósito vinculada. Acentuaram que, no dia 20.05.2020, fora rescindido o contrato de prestação de serviços, surgindo em favor da primeira agravante o direito de exigir a devolução dos depósitos realizados na conta depósito vinculada. Registraram que o Banco de Brasília – BRB é credor da primeira agravante e os títulos que detém são providos de cessão fiduciária de crédito, de modo que a instituição financeira tem realizado o bloqueio extrajudicial de valores depositados em suas contas correntes. Realçaram que, se os valores depositados na “conta depósito vinculada” forem devolvidos à primeira agravante por este Tribunal de Justiça mediante depósito destinado à conta que mantém junto ao Banco de Brasília – BRB, o banco, certamente, promoverá o bloqueio da aludida quantia para a quitação dos débitos relativos aos títulos que detém e são providos de cessão fiduciária de crédito, circunstância que afigura-se ilegal. Ressaltaram que, desse modo, para que não seja comprometido o sucesso do plano de recuperação judicial, o Tribunal de Justiça deve devolver a quantia recolhida na “conta depósito vinculada” mediante depósito na conta bancária que mantém junto ao Banco SICREDI. Apontaram que, diante do risco de que o depósito dos valores constantes na conta depósito vinculada possam ser bloqueados pelo BRB – Banco de Brasília para pagamento de outros contratos não garantidos por cessão de créditos, afigura-se necessário o acolhimento do pedido que formularam almejando a expedição de ofício a este Tribunal de Justiça para que transfira os valores constantes da conta vinculada ao Contrato de Prestação de Serviços no 85/2018 para a Conta Corrente n. 43930-4, da Agência no 3953, do Banco SICREDI, de sua titularidade. Acentuaram que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindicam, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo portanto ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinharam revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado pelas sociedades empresárias WR Comercial de Alimentos e Serviços Ltda-ME e Phoenix Comércio e Serviços de Limpeza Ltda. em face da sentença e da decisão posterior que, nos autos da ação de recuperação judicial que manejam, concedendo a recuperação judicial das agravantes, homologara parcialmente o plano de recuperação judicial que apresentaram, à exceção do previsto na cláusula 3.4.1.4., sob o prisma de sua manifesta ilegalidade, porquanto contrária à regra albergada nos artigos 49, §1o e 50 da Lei no 11.101/2011. A decisão posterior à sentença, de sua vez, indeferira o pedido que formularam almejando a expedição de ofício a este Tribunal de Justiça para que transfira os valores constantes da conta vinculada ao Contrato de Prestação de Serviços no 85/2018 para a Conta Corrente n. 43930-4, da Agência no 3953, do Banco SICREDI, de sua titularidade. Segundo a sentença guerreada, padece de ilegalidade a cláusula do plano de recuperação judicial que estabelecia que, homologado o plano de recuperação, ensejaria a automática liberação das garantias vinculadas aos créditos englobados. Pontuara o julgado que, em consonância com o disposto no artigo 49, §1o, da LFRE, os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso. Assinalara, demais disso, que o artigo 50 da aludida lei assentara que plano de recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores ao pedido e obriga o devedor e todos os credores a ele sujeitos, sem prejuízo das garantias, devendo ser afirmada a ineficácia da cláusula 3.4.1.4. De sua vez, a decisão posterior à sentença pontuara que a questão das travas bancárias já fora resolvida durante o curso procedimental, não afigurando-se ilegal o bloqueio, por parte do Banco de Brasília, dos créditos para quitação do saldo devedor do contrato que firmaram, não se justificando o pedido de tutela de urgência formulado pelas agravantes visando que esse Tribunal de Justiça transfira os valores constantes na conta vinculada ao Contrato de Prestação de Serviços no 85/2018. Consignara, alfim, que, o acolhimento desse pedido configuraria violação ao que fora livremente contratado com o Banco de Brasília – BRB. Almejam as agravantes, de sua parte, em sede de provimento antecipatório, o parcial sobrestamento do decidido originariamente, e, ao final, após o regular processamento da irresignação, a confirmação dessa medida e a definitiva desconstituição do decisório arrostado para que seja (i) reconhecida a validade da cláusula 3.4.1.4. do plano de recuperação judicial, afirmando-se, por conseguinte, que a homologação do plano encerra novação da dívida e perda de todas as garantias, inclusive em relação aos coobrigados e, outrossim, (ii) liberada a totalidade dos valores bloqueados indevidamente elo Banco de Brasília – BRB na conta garantia que individualizara. Do alinhado emerge que o objeto deste agravo cinge-se à aferição dos provimentos que, dispondo sobre o plano de recuperação formulado pelas agravantes, (i) não homologara a cláusula 3.4.1.4. inserta no plano de recuperação judicial, e, outrossim, (ii) indeferira o pedido que formularam as recuperandas almejando que o crédito que detém perante o Tribunal de Justiça seja transferido para a conta bancária que individualizaram. Defenderam as agravantes a soberania das decisões da assembleia geral de credores, não sobejando possível ao juízo universal desconsiderar o decidido pela maioria dos credores. Postularam, ainda, que o crédito que detém deve ser recolhido na conta bancária que individualizaram, tendo em vista que, caso seja recolhido junto à conta bancária que possuem junto ao BRB – Banco de Brasília, receiam que possa ser bloqueado, tendo em vista serem devedoras do banco e seus débitos são garantidos por “travas bancárias”. Assim pautada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampam, o desembaraço da questão não encerra dificuldade. Inicialmente deve ser registrado que, conquanto o plano de recuperação judicial das agravantes tenha sido aprovado pela assembleia geral de credores, aludida aprovação não fora à unanimidade, mas por maioria. No tocante especificamente à cláusula 3.4.1.4., que não fora homologada, fora objeto de insurgência proveniente do Banco do Brasil, credor das empresas[2]. O juízo universal, de sua vez, reputara que a cláusula individualizada padece de ilegalidade e reconhecera sua ineficácia, não produzindo nenhum efeito relativamente à recuperação judicial. Consignadas essas observações, a Lei no 11.101/2005 previra, em seu artigo 35, inciso I, alínea “a”, que na recuperação judicial a assembleia geral de credores terá por atribuições deliberar sobre a aprovação, rejeição ou modificação do plano recuperacional apresentado pela empresa recuperanda. Confira-se: “Art. 35. A assembléia-geral de credores terá por atribuições deliberar sobre: I – na recuperação judicial: a) aprovação, rejeição ou modificação do plano de recuperação judicial apresentado pelo devedor; b) ...” Destaca-se, outrossim, que, em consonância com o artigo 58 daquele diploma legal, aprovado o plano de recuperação pela Assembleia Geral de Credores, compete ao juiz da recuperação homologá-lo, concedendo a recuperação judicial à devedora, como se infere do abaixo reproduzido: “Art. 58. Cumpridas as exigências desta Lei, o juiz concederá a recuperação judicial do devedor cujo plano não tenha sofrido objeção de credor nos termos do art. 55 desta Lei ou tenha sido aprovado pela assembléia-geral de credores na forma do art. 45 desta Lei.” Destaca-se que a atribuição reservada ao juiz decorre do fato de que os credores são os destinatários da disposições inseridas no plano de recuperação e, por consectário lógico, são os que melhor conhecem os desdobramentos comerciais da recuperanda, tendo condições de analisar se as propostas de soerguimento da empresa se adequam às suas necessidades e pretensões. Nesse contexto, de fato a decisão assemblear que aprova ou rejeita o plano é soberana entre aqueles que nela estão envolvidos. Ocorre, contudo, que a atuação do juízo não pode ser compreendida como meramente homologatória, não estando ele vinculado ao que for aprovado, pois lhe é reservado o poder de aferir a legalidade do nele exposto. A soberania que contorna as decisões da assembleia geral de credores não é ilimitada, tendo como limite justamente a legalidade e o direito dos credores, estando o juiz da recuperação, portanto, autorizado a realizar o controle da legalidade do que fora deliberado. Nos casos de afronta à Constituição Federal, à legislação infraconstitucional, à boa-fé, aos princípios gerais do direito ou à ordem pública, o plano aprovado em assembleia não pode ser homologado. Destarte, afigura-se cabível, em verdade, necessária a atividade jurisdicional para garantir o controle de legalidade das decisões assembleares e obstar flagrantes afrontas aos princípios basilares do direito. Comentando o tema, Daniel Carnio Costa[3] destaca o seguinte: “A negociação entre credores e devedores é verdadeiramente central no processo de recuperação. E deve ser prestigiada a solução encontrada pelos agentes de mercado para a superação da crise da devedora. Bem por isso é que se afirma a existência do princípio da Soberania da Decisão dos Credores em Assembleia Geral de Credores. Segundo esse princípio, os credores deverão decidir de forma soberana, em reunião denominada Assembleia Geral de Credores, acerca do plano de recuperação da empresa, aprovando ou rejeitando as propostas apresentadas pela devedora. Entretanto, esse princípio da Soberania dos Credores deve ser bem compreendido, a fim de não gerar consequências contrárias ao próprio espírito da lei recuperacional, que visa sempre e em última análise tutelar o interesse social, decorrente da preservação dos benefícios econômicos e sociais que decorrem da atividade empresarial. Embora os credores devam decidir sobre as propostas de recuperação apresentadas pela devedora, de forma soberana, deve-se compreender que esse processo de decisão deve ser monitorado judicialmente, a fim de se garantir que a decisão de mercado seja compatível com a preservação dos benefícios econômicos e sociais buscados pelo instituto da recuperação da empresa. (...) deve o Poder Judiciário controlar a legalidade da decisão dos credores e os aspectos legais do plano de recuperação judicial” Destarte, compete a juiz da recuperação exercer o controle de legalidade, examinando o plano, seus aditivos e a lisura do quanto decidido pela assembleia de credores, ainda que na hipótese de aprovação do plano em assembleia. Neste mesmo sentido, o Enunciado 44 do Conselho da Justiça Federal dispõe que “a homologação de plano de recuperação judicial aprovado pelos credores está sujeita ao controle judicial de legalidade”. Esse entendimento encontra respaldo no posicionamento que é perfilhado pela colenda Corte Superior de Justiça sobre a questão, conforme asseguram os arestos adiante ementados: “RECURSO ESPECIAL, RECUPERAÇÃOJUDICIAL, APROVAÇÃO DE PLANO PELA ASSEMBLEIA DE CREDORES. INGERÊNCIA JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE.CONTROLE DE LEGALIDADE DAS DISPOSIÇÕES DOPLANO. POSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. A assembleia de credores é soberana em suas decisões quanto aos planos de recuperação judicial. Contudo, as deliberações desse plano estão sujeitas aos requisitos de validade dos atos jurídicos em geral, requisitos esses que estão sujeitos a controle judicial. 2. Recurso especial conhecido e não provido” (REsp no 1.314.209/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. em22/05/2012, DJe 1o/06/2012). “(...) As decisões da assembleia de credores representam o veredito final a respeito dos destinos do plano de recuperação. Ao Judiciário é possível, sem adentrar a análise da viabilidade econômica, promover o controle de legalidade dos atos do plano sem que isso signifique restringir a soberania da assembleia geral de credores. (...)” (REsp no 1.513.260/SP,Rel. Min. João Otávio de Noronha, Terceira Turma, j. em 05/05/2016, DJe 10/05/2016) “DIREITO EMPRESARIAL. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. APROVAÇÃO EM ASSEMBLEIA. CONTROLE DE LEGALIDADE. VIABILIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA. CONTROLE JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Cumpridas as exigências legais, o juiz deve conceder a recuperação judicial do devedor cujo plano tenha sido aprovado em assembleia (art. 58, caput, da Lei n. 11.101/2005), não lhe sendo dado se imiscuir no aspecto da viabilidade econômica da empresa, uma vez que tal questão é de exclusiva apreciação assemblear.2. O magistrado deve exercer o controle de legalidade do plano de recuperação - no que se insere o repúdio à fraude e ao abuso de direito -, mas não o controle de sua viabilidade econômica. Nesse sentido, Enunciados n. 44 e 46 da I Jornada de Direito Comercial CJF/STJ.3. Recurso especial não provido.”(REsp 1359311/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 09/09/2014, DJe 30/09/2014 Deflui do aduzido, então, que afigura-se necessária a aferição da legalidade do plano de recuperação judicial aprovado em assembleia geral de credores. O juízo primário de controle da legalidade do plano está reservada à própria assembleia de credores, à medida em que, para aprovação assemblear do Plano de Recuperação Judicial, devem ser observadas as normas cogentes insertas na Lei de Recuperação Judicial, centrada pelos princípios e garantias constitucionais, aptas a assegurar o exercício dos poderes processuais e faculdades indispensáveis ao correto exercício do direito dos credores e da recuperanda. Sob esses limites, o juiz da recuperação, após verificar a legalidade do deliberado em assembleia, o homologará, deferindo a recuperação. Patenteado o poder assegurado ao juiz da recuperação judicial de controlar a legalidade do aprovado em assembleia, sendo-lhe resguardado, inclusive, o poder de não ratificar e desconsiderar cláusulas insertas no plano de recuperação judicial aprovado em caso de ilegalidade, sobeja aferir se a cláusula 3.4.1.4. inserida no plano de recuperação apresentado pelas agravantes padece da ilegalidade que lhe fora debitada pelo provimento arrostado. Com efeito, aludida cláusula fora redigida nos seguintes termos: “3.4.1.4. Novação de dívidas Este PLANO, consoante a Lei 11.101/2005, implica em novação objetiva e real dos créditos concursais, obrigando as RECUPERANDAS e todos os Credores a ele sujeitos, bem como os seus respectivos cessionários e sucessores a qualquer título. A aprovação e homologação do PLANO, na forma da lei, implica que os credores, por consequência, não poderão ajuizar ou prosseguir com ações ou execuções judiciais contra as RECUPERANDAS e/ou seus coobrigados e/ou garantidores em geral, tais como, mas não se limitando a, avalistas e fiadores, relativas a créditos sujeitos ao presente processo de recuperação judicial ou aderentes, enquanto o PLANO estiver sendo cumprindo. Ainda neste viés todas as ações e execuções judiciais em curso contra as RECUPERANDAS e seus garantidores, relativas aos créditos anteriores ao seu pedido de recuperação judicial, serão extintas com o pleno cumprimento deste PLANO, implicando ainda na automática, irretratável e irrevogável liberação e desoneração de todas as garantias, coobrigados, garantidores solidários e subsidiários, por qualquer responsabilidade derivada de garantia fidejussória de qualquer espécie, inclusive, mas não somente, por força de aval e fiança.” De acordo com a cláusula reproduzida, com a homologação do plano, as dívidas das agravantes serão objeto de novação e, demais disso, serão desconstituídas todas as garantias fidejussórias, de qualquer espécie, oferecidas aos credores das recuperandas que se enquadrem nessa condição. Essa disposição, por certo, não condiz com os poderes assegurados aos credores, pois compete-lhes simplesmente aprovar o plano de recuperação com respeito ao legislado e aos contratos até então formalizados, pois encerram atos jurídicos perfeitos cuja desconsideração não é permitida sequer à lei. Sob essas garantias é que, em consonância com a regra albergada no artigo 49, §1o, da Lei de Falências e Recuperação Judicial, os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso, como retrata o abaixo transcrito: “Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos. §1o Os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso.” Destaca-se, demais disso, a previsão albergada no artigo 59 do mesmo estatuto legal, in verbis: “Art. 59. O Plano de recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores ao pedido, e obriga o devedor e todos os credores a ele sujeitos, sem prejuízo das garantias, observado o disposto no § 1o do art. 50 desta Lei.” Dos preceitos legais trasladados deriva que o credor que possua crédito garantido por terceiro via de, v.g., fiança e aval, mesmo sujeitando-se aos efeitos da recuperação judicial do devedor principal, poderá executar o garantidor, pois a garantia sobeja à recuperação. Ou seja, o legislador especial ressalvara os efeitos da novação decorrentes da recuperação judicial, pois mesmo operando a extinção da obrigação primitiva, dando origem a uma nova, preservara as garantias, tornando-se ineficaz qualquer cláusula de extensão da novação. Pontue-se que a questão já é objeto do enunciado sumular 581 do Superior Tribunal de Justiça, cujo conteúdo dispõe que: “A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória.” Deve ser registrado, de outro lado, que aludida previsão legal não encerra norma cogente, porquanto afigura-se possível que a assembleia geral de credores disponha de forma diversa sobre as garantidas fidejussórias. É que, encerrando direito disponível, nada obsta a liberação das garantias pelos credores que votem favoravelmente ao plano que contenha cláusula de supressão da garantia pessoal. Há que ser assinalado que a própria Lei no 11.101/2011 previra a possiblidade de o plano de recuperação judicial dispor sobre as garantias ajustadas de modo diverso, como se infere do artigo 49, §2o, que ora se reproduz: “Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos. (...) § 2o As obrigações anteriores à recuperação judicial observarão as condições originalmente contratadas ou definidas em lei, inclusive no que diz respeito aos encargos, salvo se de modo diverso ficar estabelecido no plano de recuperação judicial.” Infere-se, portanto, que o plano de recuperação judicial pode dispor de forma contrária, alterando as condições originalmente contratadas, para suprimir as garantidas fidejussórias, se assim deliberarem os credores destinatários das garantias. Esse é o entendimento adotado por Manoel Justino Bezerra Filho[4] que, abordando a questão, leciona o seguinte: “No sistema da lei atual, se acaso o recuperando pretender a liberação dos coobrigados, deverá fazer constar tal disposição no plano de recuperação. Em tal caso, se aprovado, o plano, estarão liberados os coobrigados dos credores constantes do plano, tenha ou não tais credores comparecido à AGC, tenham ou não concordado com tal aspecto do plano, vez que o plano aprovado obriga todos os credores a ele sujeitos. (...) Para liberação dos coobrigados a aprovação expressa do credor só é necessária para o caso do §1o do art. 50 (supressão de garantia real), não havendo qualquer outro dispositivo que faça a mesma exigência para as demais garantias, entre elas, a prestada pelo fiador, endossante, avalista e garantidores fidejussórios em geral. Em consequência, a decisão da AGC acatando a liberação do coobrigado obriga aqueles que estão sujeitos à recuperação, independente da concordância expressa ou mesmo do comparecimento do credor garantido. Ou seja a decisão da AGC obriga todos os credores sujeitos à recuperação, mesmo os discordantes e ausentes”. Ou seja, segundo o autorizado pelo legislador, afigura-se possível a supressão das garantias fidejussórias e essa previsão não encerra ilegalidade, quando contar com a aprovação dos credores devidamente representados pelas respectivas classes na correlata assembleia geral. É que, aí assim, estará havendo modulação do originalmente contratado segundo a conveniência da maioria dos credores, vinculando a deliberação inclusive os credores ausentes ou que se manifestaram contrariamente à previsão. Esses argumentos, aliás, encontram ressonância no entendimento perfilhado em uníssono pela egrégia Corte Superior de Justiça, consoante testificam os arestos adiante ementados: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PLANO APROVADO. CLÁUSULA DE SUPRESSÃO DE GARANTIAS DOS COOBRIGADOS. LEGALIDADE. APLICAÇÃO A TODOS OS CREDORES. DISSONÂNCIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E O ENTENDIMENTO DA TERCEIRA TURMA. NOVAÇÃO. CLÁUSULA RESOLUTIVA. INOVAÇÃO RECURSAL. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 2. Em regra, a aprovação do plano de recuperação judicial não enseja a extinção das garantias ofertadas, nos termos da Súmula no 581 do STJ. Contudo, a maioria dos credores pode aprovar no plano de recuperação judicial cláusula suprimindo as garantias, à qual se submetem todos os credores indistintamente, não importando em ilegalidade da referida cláusula. 3. A ausência de precedentes da Quarta Turma ou da Segunda Seção quanto a matéria não obsta o provimento do recurso especial. 4. Porque o tema da submissão da novação à cláusula resolutiva não foi suscitado em contrarrazões ao recurso especial, se mostra inviável que seja discutido em agravo interno, por configurar indevida inovação recursal. 5. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 6. Agravo interno não provido.”(AgInt no REsp 1773952/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/03/2021, DJe 25/03/2021) “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. LEGALIDADE DO PLANO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS E CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULAS NoS 5 E 7/STJ. SUPRESSÃO DE GARANTIA. POSSIBILIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Na hipótese, rever o entendimento do acórdão recorrido, quanto à legalidade do plano de recuperação judicial, demandaria o revolvimento dos elementos fático-probatórios dos autos e das cláusulas contratuais, procedimentos inviáveis em recurso especial, a teor das Súmulas nos 5 e 7/STJ. 3. É possível, no plano de recuperação judicial, a supressão das garantias real e fidejussórias quando há aprovação dos credores devidamente representados pelas respectivas classes. 4. Agravo interno não provido.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1582148/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/03/2021, DJe 09/03/2021) “RECURSO ESPECIAL. PLANO DE RECUPERAÇÃO. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA. 2. TRATAMENTO DIFERENCIADO. CREDORES DA MESMA CLASSE. POSSIBILIDADE. PARÂMETROS. 3. CONVOLAÇÃO DA RECUPERAÇÃO EM FALÊNCIA. CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA DE CREDORES. DESNECESSIDADE. 4. PREVISÃO DE SUPRESSÃO DAS GARANTIAS REAIS E FIDEJUSSÓRIAS DEVIDAMENTE APROVADA PELA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES. VINCULAÇÃO DA DEVEDORA E DE TODOS OS CREDORES, INDISTINTAMENTE. 5. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Cinge-se a controvérsia a definir: a) se é possível imprimir tratamento diferenciado entre credores de uma mesma classe na recuperação judicial; b) se é necessária a convocação da assembleia de credores antes da convolação da recuperação judicial em falência na hipótese de descumprimento de obrigação constante do plano de recuperação judicial; c) se a supressão das garantias real e fidejussória estampada expressamente no plano de recuperação judicial, aprovada em assembleia geral de credores, vincula todos os credores da respectiva classe ou apenas aqueles que votaram favoravelmente à supressão. Por unanimidade de votos. 2. A criação de subclasses entre os credores da recuperação judicial é possível desde que seja estabelecido um critério objetivo, justificado no plano de recuperação judicial, abrangendo credores com interesses homogêneos, ficando vedada a estipulação de descontos que impliquem em verdadeira anulação de direitos de eventuais credores isolados ou minoritários. 3. O devedor pode propor, quando antever dificuldades no cumprimento do plano de recuperação, alterações em suas cláusulas, as quais serão submetidas ao crivo dos credores. Uma vez descumpridas as obrigações estipuladas no plano e requerida a convolação da recuperação em falência, não pode a recuperanda submeter aos credores decisão que complete exclusivamente ao juízo da recuperação. Por maioria de votos. 4. Na hipótese dos autos, a supressão das garantias real e fidejussórias restou estampada expressamente no plano de recuperação judicial, que contou com a aprovação dos credores devidamente representados pelas respectivas classes, o que importa na vinculação de todos os credores, indistintamente. 4.1 Em regra (e no silêncio do plano de recuperação judicial), a despeito da novação operada pela recuperação judicial, preservam-se as garantias, no que alude à possibilidade de seu titular exercer seus direitos contra terceiros garantidores e impor a manutenção das ações e execuções promovidas contra fiadores, avalistas ou coobrigados em geral, a exceção do sócio com responsabilidade ilimitada e solidária (§ 1o, do art. 49 da Lei n. 11.101/2005). E, especificamente sobre as garantias reais, estas somente poderão ser supridas ou substituídas, por ocasião de sua alienação, mediante expressa anuência do credor titular de tal garantia, nos termos do § 1o do art. 50 da referida lei. 4.2 Conservadas, em princípio, as condições originariamente contratadas, no que se inserem as garantias ajustadas, a lei de regência prevê, expressamente, a possibilidade de o plano de recuperação judicial, sobre elas, dispor de modo diverso (§ 2o, do art. 49 da Lei n. 11.101/2009). 4.3. Por ocasião da deliberação do plano de recuperação apresentado, credores, representados por sua respectiva classe, e devedora, procedem às tratativas negociais destinadas a adequar os interesses contrapostos, bem avaliando em que extensão de esforços e renúncias estariam dispostos a suportar, no intento de reduzir os prejuízos que se avizinham (sob a perspectiva dos credores), bem como de permitir a reestruturação da empresa em crise (sob o enfoque da devedora). E, de modo a permitir que os credores ostentem adequada representação, seja para instauração da assembléia geral, seja para a aprovação do plano de recuperação judicial, a lei de regência estabelece, nos arts. 37 e 45, o respectivo quorum mínimo. 4.4 Inadequado, pois, restringir a supressão das garantias reais e fidejussórias, tal como previsto no plano de recuperação judicial aprovado pela assembleia geral, somente aos credores que tenham votado favoravelmente nesse sentido, conferindo tratamento diferenciado aos demais credores da mesma classe, em manifesta contrariedade à deliberação majoritária. 4.5 No particular, a supressão das garantias real e fidejussórias restou estampada expressamente no plano de recuperação judicial, que contou com a aprovação dos credores devidamente representados pelas respectivas classes (providência, portanto, que converge, numa ponderação de valores, com os interesses destes majoritariamente), o que importa, reflexamente, na observância do § 1o do art. 50 da Lei n. 11.101/2005, e, principalmente, na vinculação de todos os credores, indistintamente. 5. Recurso especial parcialmente provido.” (REsp 1700487/MT, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Rel. p/ Acórdão Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 26/04/2019) Sob essas premissas apreende-se que a cláusula 3.4.1.4. do plano de recuperação judicial não padece da nulidade que lhe fora imprecada e, ao menos nessa análise perfunctória, deve ser restabelecida sua validade e eficácia, porquanto fora aprovada pela assembleia geral de credores. De outro lado, não sobeja possível acolher-se, ao menos por ora, o pedido formulado pelas agravantes almejando a expedição de ofício a este Tribunal de Justiça para que transfira os valores constantes da conta vinculada ao Contrato de Prestação de Serviços no 85/2018 para a Conta Corrente n. 43930-4, da Agência no 3953, do Banco SICREDI, de titularidade das agravantes. Quanto ao tópico, deve ser salientado que, durante o curso procedimental, o juízo recuperacional, acolhendo pedido formulado pelas agravantes, debitara às instituições financeiras que nomeara e com as quais as recuperandas possuem relações contratuais, dentre as quais se insere o BRB – Banco de Brasília, as seguintes obrigações, a saber: (i) absterem-se de reter créditos da recuperanda originários de contratos não garantidos por cessão de créditos; (ii) limitarem-se a travar os créditos derivados apenas dos contratos garantidos por cessão fiduciária de recebíveis; e, outrossim, (iii) procederem ao desbloqueio dos créditos retidos indevidamente ou proceder à devolução deles à recuperanda, no prazo de 48h (quarenta e oito horas), sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Pontua-se que, em observância ao decidido, o Banco de Brasília – BRB recolhera em juízo a quantia de R$60.872,69 (sessenta e dois mil, oitocentos e setenta e dois reais e sessenta e nove centavos), que fora indevidamente retida por aquela instituição financeira para amortização de débito contratual desprovido de garantia de cessão fiduciária de crédito, no momento em fora realizado depósito em seu favor. É o que se infere do provimento que ora se transcreve[5]: “Do bloqueio de recebíveis e das travas bancárias (ID. 60881207) A recuperação judicial, via de regra, alcança todos os créditos existentes ao tempo do pedido, ainda que não vencidos (Art. 49, caput, Lei no 11.101/05). A norma prevê, contudo, algumas exceções, tais como o credor extraconcursal (LFRE, art. 67), o credor fiduciário, o arrendador mercantil e o negociante de imóvel cujo contrato contenha cláusula de inalienabilidade (LFRE, art. 49, § 3°). Nessas últimas hipóteses, prevalecem os respectivos direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva, não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o parágrafo 4o, do artigo 6o, da lei de regência, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade. Compreende-se, contudo, que essa regra não pode ser indiscriminadamente aplicada às garantias conhecidas por 'cessão fiduciária de recebíveis futuros', as chamadas ‘travas bancária’. A trava é uma garantia oferecida aos bancos pelas empresas na obtenção de empréstimos para que continue suas atividades. Nela, o empresário entrega os recebíveis futuros de cartão de crédito como garantia para obter o empréstimo. Feita a transferência da titularidade do crédito, o banco permanece como poder sobre esses recebíveis, nas condições contratadas, até a satisfação do crédito. Considerando que os recebíveis não podem ser considerados bens de capital (nos termos do artigo 49, §3o), não há previsão legal que impeça a instituição financeira de aplicar as travas bancárias. No caso dos autos, entretanto, a recuperanda deu em garantia às instituições financeira os direitos creditórios provenientes de contratos específicos, de forma que tão somente os créditos derivados desses contratos podem ser objeto de travas bancárias, motivo pelo qual a retenção indiscriminada de créditos diversos deve ser combatida. Verifico que os créditos retidos pelas instituições financeiras (ID. 60882422 – Pág. 2) derivam de contratos sem cessão de créditos, ou seja, sem a garantia de recebíveis, bem como esses contratos foram celebrados antes do pedido de recuperação judicial, de forma que eles se submetem a ela (art. 49 da LF). Portanto, como os créditos retidos se submetem, em uma análise perfunctória, aos efeitos da recuperação judicial e não estando garantidos por qualquer cessão de créditos, as instituições não podem retê-los, devendo inscrever os créditos respectivos no quadro geral de credores da recuperanda e aguardar o seu pagamento nos termos do plano de recuperação judicial, sob pena de violar o princípio da igualdade entre os credores. 3. Ante o exposto, intimem-se, pelo meio mais célere e com urgência as instituições financeiras (Caixa Econômica Federal, Banco Regional de Brasília – BRB, Banco do Brasil S/A e Banco Santander) para (i)se absterem de reter créditos da recuperanda referentes a contratos não garantidos por cessão de créditos;(ii) se limitarem a travar os créditos derivados dos contratos indicados no ID. 60882422; e (iii) proceder ao desbloqueio dos créditos retidos indevidamente ou proceder à devolução deles à recuperanda, no prazo de 48h (quarenta e oito horas), sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Os expedientes devem ser instruídos com os documentos de ID. 60882422 – pág 1/3.” Diante do decidido, o BRB realizara o depósito da quantia de R$ 60.872,69 (sessenta mil, oitocentos e setenta e dois reais e sessenta e nove centavos)[6]. Consignadas essas observações, infere-se que há determinação do juízo da recuperação judicial cominando ao BRB a obrigação negativa de abster-se de reter créditos das recuperandas originários de contratos não garantidos por cessão de créditos e limitar-se a travar os créditos derivados apenas dos contratos garantidos por cessão fiduciária de recebíveis. Nesse contexto, nesse momento, não afigura-se possível afirmar que o crédito a ser recebido pela primeira agravante, decorrente do contrato de prestação de serviços de Serviços no 85/2018 que concertara com este Tribunal de Justiça, será bloqueado pelo BRB. Com efeito, caso aludida instituição financeira realize essa medida estará sujeita a sanção pecuniária, não ressoando possível se afirmar que aludida determinação judicial será desrespeitada. Destarte, eventual devolução de valores referentes ao contrato de prestação de serviços de Serviços no 85/2018 deve observar as disposições contratuais, não sobejando possível alterar a conta bancária na qual esse importe será recolhido. Ademais, o banco é solvente o suficiente para liberar eventuais importes bloqueados, se o caso, tornando inviável, sob qualquer ótica, a concessão do provimento almejado quanto ao particular. A apreensão desses argumentos legitima a agregação ao agravo do efeito suspensivo ativo almejado. Esteado nesses argumentos, antecipo em parte os efeitos da tutela recursal reclamada, sobrestando parcialmente os efeitos da decisão guerreada apenas quanto ao tópico em afirmara a ilegalidade da cláusula 3.4.1.4. do plano de recuperação judicial das agravantes, ressalvando, contudo, que as garantias afetadas, por ora, ficam preservadas até a resolução do mérito desse recurso. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão desafiada. Expedida essa diligência, ao BRB – Banco de Brasília e eventuais credores interessados para, querendo, contrariarem o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Expirado esse interregno, colha-se o parecer da douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-DF, 7 de junho de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 25969297 - Pág. 13 (fl. 15). [2] - ID Num. 77746528 – ação principal. [3] - “O critério tetrafásico de controle judicial do plano de recuperação judicial. Daniel Carnio Costa, retirado do site www. migalhas.com.br. [4] - Lei de Recuperação de Empresas e Falência - Ed. 2021, Autor: Manoel Justino Bezerra Filho, Editor: Thomson Reuters Brasil, Página RL-1.8, in https://proview.thomsonreuters.com/. [5] - ID Num. 61032357 - Pág. 1/2 (fls.3032/3033) – ação principal. [6] - ID Num. 66000466 - Pág. 1/2 a ID Num. 66002051 - Pág. 1 (fls. 3720/3722)